Tribunal: TJDFT
Processo: 0708837-28.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CDC. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. LOCAÇÃO DE CARRO. EMPRESA LOCADORA E EMPRESA INTERMEDIADORA DA RELAÇÃO COMERCIAL. ATUAÇÃO CONJUNTA. CANCELAMENTO DA RESERVA. DESCONTO DE PARCELAS RELACIONADAS AO CONTRATO CANCELADO DIRETAMENTE EM CONTA CORRENTE DO CLIENTE. NÃO ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DE RESOLUÇÃO DO PROBLEMA NO AMBITO EXTRAJUDICIAL. DANOS MORAIS. CADEIA DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. HIPÓTESE DESCONSIDERADA. RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A matéria relacionada com a legitimidade da parte para integrar um dos polos da demanda é considerada matéria de ordem pública por se tratar de requisito necessário ao exercício da ação (condição da ação). Nesse contexto, tal matéria pode ser conhecida (dirimida) pelo Magistrado, a qualquer tempo ou grau de jurisdição. Ou seja, tal matéria não se submete à denominada preclusão temporal.
2. A análise das condições da ação - que inclui análise: a) da legitimidade das partes; b) do interesse de agir; e, c) da possibilidade jurídica do pedido - tem de ser apurada com base na aplicação da Teoria da Asserção, ou seja, com base nas afirmações apresentadas pelo autor na petição inicial, adstritas ao exame da possibilidade, em tese, de existência de vínculo jurídico-obrigacional entre as partes, e, não, da demonstração imediata do direito pleiteado
3. No direito do consumidor, todas as partes que integram, de algum modo, uma relação comercial, compõem a Cadeia de Consumo, pois elas participam, direta ou indiretamente, para a transação comercial, e, ainda, auferem lucro, com a referida participação.
4. Como regra, toda a Cadeia Consumo, que pode incluir fabricante, fornecedor, prestador do serviço, vendedor, e, até mesmo, a empresa que atuou como simples intermediadora da relação comercial, responde, solidariamente, nos exatos termos do art. 18 e 20 do CDC. Ou seja, todos são responsáveis pelos danos experimentados pelo consumidor (art. 7o, parágrafo único, CDC e art. 25, § 1o, CDC), não importando sua relação direta ou indireta, contratual ou extracontratual com o mesmo.
5. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consagrado no sentido de que: “Os integrantes da cadeia de consumo, em ação indenizatória consumerista, também são responsáveis pelos danos gerados ao consumidor, não cabendo a alegação de que o dano foi gerado por culpa exclusiva de um dos seus integrantes” (REsp no 1.985.198/MG, 3a Turma, DJe 7/4/2022; AgRG no AREsp 207.708/SP, 4a Turma, DJe 3/10/2013; AgInt no AREsp 1.312.486/DF, 3a Turma, DJe 16/11/2018).
6. No caso em análise, entende-se presentes os pressupostos necessários para responsabilidade civil objetiva e solidária, no âmbito do direito do consumidor, quais sejam: a) dano; b) defeito na prestação do serviço; e c) nexo de causalidade entre o defeito e o dano experimentado pela vítima.
7. RECURSO CONHECIDO. NO MÉRITO, NEGADO PROVIMENTO.